Tribunal: TJSP
Processo: 2271809-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Omissão. Legitimidade e interesse de agir. Matérias de ordem pública que não são alcançadas pela preclusão, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes do STJ. Conhecimento integral do recurso. Preliminares, porém, que devem ser rejeitadas, diante da legitimidade da SPPREV. Embargos acolhidos, com efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Omissão. Legitimidade e interesse de agir. Matérias de ordem pública que não são alcançadas pela preclusão, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes do STJ. Conhecimento integral do recurso. Preliminares, porém, que devem ser rejeitadas, diante da legitimidade da SPPREV. Embargos acolhidos, com efeito integrativo.